Tribunal: TJPA
Processo: 0023748-60.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023748-60.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA MESQUITA

APELADO: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023748-60.2006.8.14.0301

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA MESQUITA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 7204228

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ LUIZ DA SILVA MESQUITA

em face da decisão monocrática de Num. 7204228, que acolheu embargos de declaração para sanar omissão, sem conferir efeitos infringentes, apenas para considerar válida a cláusula 26ª do contrato firmado entre as partes.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. EXISTÊNCIA DE

OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente

elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição,

omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e providos”

Inconformado, o Agravante expõe nas suas razões recursais que é nula a cláusula vigésima sexta do contrato de mútuo, celebrado entre as partes em 30/08/1995.

Afirma que que o pacto foi celebrado em data anterior à vigência do atual Código Civil de 2002, de modo que o parágrafo único do art. 1.475 do Código Civil de 2002 é inaplicável ao caso concreto.

Portanto, defende a nulidade da cláusula vigésima sexta, item l, letra “b” do contrato em questão à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso.

Não foram oferecidas contrarrazões, conforme certificado no id. Num. 8294886.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

O recorrente defende a
ilegalidade da clausula 26ª, item l, letra “b” do contrato, que estabelece o vencimento antecipado da dívida se o mutuário ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os seus direitos e obrigações, venderem ou prometerem a venda o imóvel hipotecado, sem prévio e expresso consentimento da CEF.

Abaixo o teor da cláusula 26ª (Num. 4758252 - Pág. 23):

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO- A dívida será considera da antecipadamente vencida, independentemente de qual quer notificação judicial ou extrajudicial, ensejando a execução deste contrato ,para efeito de se exigir, de imediato em sua totalidade, com todos os seus acessórios, atualizados conforme CLÁUSULA DÉCIMA, por quaisquer dos motivos previstos em lei e, ainda: i - SE OS DEVEDORES:(...) b) cederem ou transferirem a terceiros, no todo ou em parte, os seus direitos e obrigações, venderem ou prometerem a venda o imóvel hipotecado, sem prévio e expresso consentimento da CEF;”

Como visto referida cláusula não proíbe a alienação do imóvel, mas somente determina o vencimento antecipado do crédito se não houver o prévio consentimento do credor hipotecário, o que é perfeitamente válido.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO.
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE.
DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS. 1. A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais. 2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1760519 SC 2018/0210045-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

SFH - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TRANSFERÊNCIA - VENCIMENTO ANTECIPADO - LEGALIDADE.
1. Antes da Lei n. 8.004/90 os contratos de mútuo do SFH continham cláusula expressa proibindo a transferência subjetiva, sem a anuência do credor hipotecário. 2.
Cláusula de plena legalidade que deve ser respeitada
.
3. Hipótese fática que enseja a legalidade da transferência, em razão da comunicação prévia do credor hipotecário, notificado adredemente pelo mutuário. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 31021 RS 1992/0033870-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 16/11/1999, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 15/05/2000 p. 149).

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022